Tribunal: TJDFT
Processo: 0705872-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705872-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CORREA JUNIOR EMBARGADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A , contra decisão de ID – 26365294. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 26631436. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ANTONIO CORREA JUNIOR, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 22 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator